Tribunal: CARF
Processo: 10980.900118/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900118/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.297 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprová-lo, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS
NA
FONTE.
PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é
vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido
suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código
Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais
critérios normativos.
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência que, além de não
preencher os requisitos previstos no art. 16, inciso IV e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é
desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900118/2008-62
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-28.176, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP n°
3441.9.26670.1_30104.1.7.04-9370 (fls. 05-07), relativa à compensação do débito de
R$ 19.527,26 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561)
da Il." semana de dezembro/2003 com utilização do direito creditório de R$ 17.831,49
oriundo do pagamento indevido ou a maior de IRRF com código de receita 0561
efetuado em 14/05/2003 (R$ 13.882,05 de principal, R$ 2.776,41 de multa e R$
1.173,03 de juros, no total de R$ 17.831,49)
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 14/02/2008 (fl. 01),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o pagamento de R$ 17.831,49 ter sido integralmente utilizado para quitação
do débito de IRRF com código de receita 0561 da 3” semana de dezembro/2002.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 28/02/2008
(fl. 04), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato à fl. 1.2),
apresentou, em 18/03/2008, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 08-10,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que retificou a DCTF do 4° trimestre/2002 em 12/03/2008,
porquanto somente após ser cientificada do Despacho Decisório, em 28/02/2008,
é que pôde apresentar a impugnação em conformidade com o art. 48 da IN SRF
n° 460, de 2004;
b) que junta a DCTF retificadora por se tratar de fato superveniente ao momento
do PER/DCOMP, atendendo ao disposto no art. l6, § 4°, “b”, do Decreto n°
70.235, de 1972;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

c) que apenas com o Despacho Decisório iniciou-se o contraditório, sendo esta a
primeira oportunidade para se manifestar e consequentemente apresentar
documentos;
d) após a realização da DCTF para inclusão do pagamento de IRRF do período
de apuração 21./12/2002, no valor de R$ Il.7.831,49, houve a geração do crédito
apontado no PER/DCOMP original;
e) a compensação pleiteado deste crédito com o débito também relativo a IRRF
do período de apuração 01/12/2003 se perfaz devidamente, extinguindo o débito
nos termos do art. 156, ll, do CTN.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de lnconformidade lmprocedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese :
(...)
3. Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância tenham
reconhecido que a Recorrente retificou a DCTF do 4° Trimestre/2002 para informar o
crédito de IRRF pleiteado, os mesmos acabam por rejeitar a compensação, sob a
premissa de que a divergência entre os valores informados em PER/DCOMP e DCTF
deveria ter sido corrigida antes de proferido o despacho-decisório, o que impediria a sua
homologação, pela suposta falta de oportuna comprovação do pagamento indevido.
Data vênia, v. acórdão recomido olvida-se de que, apesar do equívoco na informação
originalmente prestada em sua declaração de obrigações fiscais, a Contribuinte
efetivamente realizou pagamento a maior ou indevido de IRRF na 3° Semana de
12/2002, razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado. (...)
Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais hão de ser
para a previsão de diligência fiscal trazida pela IN/RFB n° 900/08 (art. 65). (...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

Com efeito, após todas as informações já prestadas pela Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, corroboradas pelos documentos acostados aos autos, a
existência do crédito pleiteado é indiscutível, impondo-se a homologação da
compensação discutida no presente processo.
Embora, inicialmente, a DCTF não indicasse crédito suficiente para a compensação, o
fato é que a retificação procedida pela empresa suprimiu tal equívoco, com a
informação correta do IRRF apurado para o período (cf. DCTF-Retificadora - fls.
(29/33). Com a retificação da declaração, para ajustar o valor do IRRF efetivamente
devido na 3a Semana de 12/2002, a Recorrente formalizou a existência do crédito por si
aproveitado. Consoante já destacado, a Recorrente informou na PER/DCOMP n°
344l9.26670.l30l04.l.7.04-9370 que 0 crédito seria oriundo de pagamento em DARF no
valor de R$ 17.831,49, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do trabalho”),
vencimento 26/12/2002.
Tal recolhimento, na realidade, representava parte do IRRF do período de apuração da
3” Semana de 12/2002, o qual, originalmente, era composto pelo DARF acima indicado
e por diversos outros recolhimentos.
No entanto, após ter efetuado o referido pagamento e tê-lo incluído em DCTF, a
Recorrente constatou que procedeu de modo equivocado, recolhendo tributo já quitado
(duplicidade de pagamento).
In casu, o IRRF refere-se às verbas trabalhistas pagas no âmbito da reclamatória no
05462-1996-010-09-00-2, da 10” Vara do Trabalho de Curitiba/PR, ao funcionário
JUCEMAR JOSÉ DA SILVA (doc. 03).
No âmbito da referida reclamatória trabalhista, a Recorrente efetuou o pagamento de
créditos solicitados pelo reclamante, os quais foram liberados em seu favor na data de
19/12/2002. Constatando que o M.M. Juízo da 10" Vara do Trabalho de Curitiba não
havia procedido à retenção do imposto de renda devido em decorrência do pagamento
da reclamatória, em 14/05/2003, a Recorrente efetuou o seu recolhimento, no ' importe
de R$ 17 831 49 (cf. DARF anexo - doc. 02).
Ocorre que, em 18/07/2003, a Justiça do Trabalho também procedeu a retenção do
imposto, sem observar que a Empresa, por iniciativa própria, já havia efetuado o
pagamento. Segue anexo o comprovante do referido recolhimento, sendo oportuno
destacar que a guia DARF emitida pela Vara do Trabalho fez consignar em seu
identificador o CNPJ/MF do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL, o que, no entanto,
não des caracteriza o pagamento a maior ou indevido na hipótese.
Houve, portanto, uma duplicidade (excesso) de pagamento de IRRF, tendo a Recorrente
se utilizado do pagamento por si efetuado PER/DCOMP objeto do presente processo
administrativo-fiscal.
Tendo em vista tais premissas fáticas motivadoras da compensação ora em debate, tem-
se configurado o “pagamento a maior ou indevido”, passível de aproveitamento em
procedimentos de restituição/compensação (cf. artigo 74 da Lei 9.430/1996, com a
redação da pela Lei n° 10.637/2002).
Configurado o excesso/duplicidade de pagamento (R$ 17.831,49), e retificada a DCTF
apresentada, com 0 recálculo do IRRF, não há como se afastar o direito creditório da
Recorrente, tampouco como ser mantida a não homologação da compensação
pretendida.
Portanto, mostra-se absolutamente insubsistente a não homologação das compensações,
o que espera seja reconhecido por esse Eg. Conselho. (...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

7. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando a compensação
declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise do PER/DCOMP n°
3441.9.26670.1_30104.1.7.04-9370 (fls. 05-07), relativa à compensação do débito de R$
19.527,26 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561) da Il."
semana de dezembro/2003 com utilização do direito creditório de R$ 17.831,49 oriundo do
pagamento indevido ou a maior de IRRF com código de receita 0561 efetuado em 14/05/2003
(R$ 13.882,05 de principal, R$ 2.776,41 de multa e R$ 1.173,03 de juros, no total de R$
17.831,49)
Todavia, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de
inexistência do direito creditório, haja vista o pagamento de R$ 17.831,49 ter sido integralmente
utilizado para quitação do débito de IRRF com código de receita 0561 da 3a semana de
dezembro/2002.
Tal decisão foi confirmada pela DRJ devido à ausência de provas no tocante à
liquidez e certeza do direito crédito pleiteado e, após, houve a apresentação de recurso voluntário
em que a Recorrente alegou que, ao contrário, do que restou decidido, o simples erro (material)
na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação
efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
A Recorrente argumentou, ainda, que, consoante já destacado, que informou na
PER/DCOMP n° 344l9.26670.l30l04.l.7.04-9370 ser o crédito oriundo de pagamento em DARF
no valor de R$ 17.831,49, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do trabalho”),
vencimento 26/12/2002. Tal recolhimento, na realidade, representaria parte do IRRF do período
de apuração da 3a Semana de 12/2002, o qual, originalmente, era composto pelo DARF acima
indicado e por diversos outros recolhimentos.
Assim, de acordo com a Recorrente, após ter efetuado o referido pagamento e tê-
lo incluído em DCTF, a Recorrente constatou que procedeu de modo equivocado, recolhendo
tributo já quitado (duplicidade de pagamento) que, em suma, o IRRF referir-se-ia às verbas
trabalhistas pagas no âmbito da reclamatória n° 05462-1996-010-09-00-2, da 10a Vara do
Trabalho de Curitiba/PR, ao funcionário JUCEMAR JOSÉ DA SILVA e que efetuou o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

pagamento de créditos solicitados pelo Reclamante, os quais foram liberados em seu favor na
data de 19/12/2002.
Explique-se: constatando que não houvera a retenção do imposto de renda devido
em decorrência do pagamento da reclamatória, a Recorrente efetuou o seu recolhimento. Ocorre
que, em 18/07/2003, a Justiça do Trabalho também procedeu à retenção do imposto, sem
observar que a Recorrente, por iniciativa própria, já havia efetuado o pagamento.
A Recorrente juntou o comprovante do referido recolhimento. Ocorre que a guia
DARF emitida pela Vara do Trabalho fez consignar em seu identificador o CNPJ/MF do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL, o que, como não ocorreu a juntada de nenhum outro
documento pela Recorrente, não houve a demonstração do pagamento em, uma duplicidade
(excesso) de pagamento de IRRF, em que pese a DRJ ter informado quanto à necessidade de
apresentação de prova material, nos seguintes termos:
8. Após ser cientificada do Despacho Decisório de fl. 01, a contribuinte apresentou nova
DCTF retificadora em 1.1./03/2008 (declaração n° 0000.1.00.2008.32.153872, a fl. 28)
e reduziu o valor desse débito para R$ 8.420.668,94, valor este mantido na última
DCTF apresentada, em 26/08/2009 (declaração n° 0000.1.00.2009.71l_927Íl.43, às fls.
29-33), de modo a restar caracterizado o recolhimento a maior de R$ 13.882,05
indicado como direito creditório da compensação declarada nos autos.
9. Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba
tomou por base o débito de R$ 8.434.550,99 de IRRF ã época validamente confessado
na DCTF retificadora do 4” trimestre/2002 apresentada em 25/09/2007 (fl. 27), e tendo
em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito para R$
8.420.668,94 foi apresentada apenas em 11/03/2008, após devidamente cientificada em
28/02/2008 (fl. 04) da não-homologação da compensação declarada nos autos (fls. ()5-
07) e dentro do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, entendo
que haveria necessidade de apresentação de comprovação robusta da apuração do
alegado debito de R$ 8.420.668,94 de IRRF da 3" semana de dezembro/2002, com
justificativa para a divergência em relação ao valor confessado em 25/09/2007, mas
inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido.
Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e apresentado
documentos que comprovassem o alegado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. A
obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de
Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual
me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos que corroborassem as informações prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos comprobatórios
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional,
pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no
460, de 17 de outubro de 2004, arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18
a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos (destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

Assim a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir esse
valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo tributo,
desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida e haja a comprovação documental
plena a respeito.
Ora a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e pelo
beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida
ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas a RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida
retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das
declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Assim, como a Recorrente não apresentou os documentos indispensáveis para
demonstração do suposto recolhimento indevido, posto não haver qualquer comprovação de que
o valor depositado pelo Banco foi de fato o valor bruto já considerando o IRRF, não obstante ter
a DRJ informado quanto à necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a
demonstração pela fonte pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como
reformar o r. acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Salienta-se, por fim, não ser o caso de deferimento do pedido de diligência para
juntada posterior dos documentos demonstrativos de seu suposto direito creditório. Destaque-se
que as perícias e diligências destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-
se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já poderiam as partes ter juntado aos autos ou
para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Ademais, em se alegue que o indeferimento do pedido em questão pode, in casu,
caracterizaria cerceamento do direito de defesa, visto ter sido dado à Recorrente no decurso do
processo todos os meios de defesa ora aplicáveis, e, sobretudo, porque em momento algum a
Recorrente ficou impedida de apresentar as provas, que entedia ser necessárias a sua defesa. Pelo
contrário, entre a decisão da DRJ e o protocolo do Recurso Voluntário, passado muito tempo, a
Recorrente nada juntou ao processo que suportasse sua alegação de existência de direito
creditório.
Por outro lado, releva ressaltar que todos os documentos constantes nos autos
foram analisados e não há outros documentos nos autos que corroborem a alegação de
pagamento a maior. Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
provar o seu direito de crédito.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900118/2008-62

Ante o exposto, voto em rejeitar o pedido de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital